Tribunal: TJBA
Processo: 0525365-59.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0525365-59.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: IOLANDA STARTERI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de autorização judicial para quebra de sigilo bancário, com fundamento na ausência de interesse processual (CPC, art. 330, II). O ente estatal sustenta a necessidade da medida para instruir eventual ação de ressarcimento ao erário, em razão de supostos pagamentos indevidos realizados após o falecimento da ex-servidora pública. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de quebra de sigilo bancário pode ser admitida como medida preparatória legítima, à luz da exigência de interesse processual e da proteção constitucional ao sigilo de dados. III. Razões de decidir O interesse processual pressupõe necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, o que não se verifica no caso concreto, pois o Estado já detém os comprovantes de pagamento e não demonstrou a imprescindibilidade do acesso aos dados bancários. A quebra de sigilo bancário, direito fundamental implícito, somente se justifica quando houver proporcionalidade entre a limitação imposta e a finalidade pública perseguida. A ausência de demonstração concreta da necessidade da medida inviabiliza sua concessão, sob pena de configurar devassa especulativa e desproporcional. A jurisprudência do STJ veda a mitigação do sigilo bancário com finalidade meramente patrimonial privada, notadamente na ausência de outros elementos de prova ou de justa causa. IV. Dispositivo Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XII; CPC/2015, art. 330, II; LC nº 105/2001, arts. 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2032295/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0525365-59.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada IOLANDA STARTERI. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)